Tribunal: STF
Processo: ARE 1283334
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECÁLCULO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação Cível - Santos - Servidor pública municipal - Pleito buscando o recálculo do adicional por tempo de serviço - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Provimento de rigor. 1. Os adicionais por tempo de serviço devem ser calculados sobre o nível do vencimento, nele incluída a referência funcional ‘R’ e que compõem os vencimentos da autora de forma permanente e habitual, passando a integrar a base de cálculo dos adicionais - Inteligência do artigo 73, § 6º da LOM e artigos 6º, 40 e 46 da LCM nº 758/2012 - Precedentes da Corte. 2. Condenação da Fazenda Pública Obrigação de pagar - Correção monetária e juros de mora - LF 11.960/09 - Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública - Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) - Adequação ao Tema 810 do STF - Efeito suspensivo concedido pelo STF nos embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão proferida nos autos do RE 870.947, razão pela qual, deverá o feito prosseguir até a fase de cumprimento de sentença, situação na qual se poderá liquidar o valor incontroverso, sem os consectários legais discutidos ou, em caso de julgamento dos embargos de declaração até esse momento, deverá ser aplicado o quanto decidido pelo STF. 3. Ônus de sucumbência devidos pelo Município de Santos e IPREVSANTOS que devem ser arbitrados em percentual do valor da condenação na forma do art. 85 e seus parágrafos e, também majorados em sede recursal Município de Santos e IPREVSANTOS condenado no pagamento de honorários advocatícios de 11% do valor da condenação. R. Sentença reformada Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para aclarar o julgado, porém, sem alteração do dispositivo” (fl. 5, e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.
    Salienta que, “ao condenar o [Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos] a proceder a inclusão da referência funcional ‘R’ e a vantagem pessoal no cálculo dos adicionais de tempo de serviço, o acórdão ofende o disposto no artigo 37, XIV da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 15).
    Assinala que “sustentar o contrário, aliás, seria permitir a verdadeira cumulação de adicional sobre adicional (bis in idem), o que é expressamente rechaçado pelo artigo 37, XIV, da Constituição Federal de 1988, ipsis litteris” (fl. 3, e-doc. 15).
    Argumenta que “em nenhum momento a legislação municipal permitiu ou previu a extensão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, quinquênio, às demais verbas integrantes da totalidade dos vencimentos, entre as quais a referência de PCCS” (fl. 16, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).
    No agravo, o agravante assevera que “a matéria em debate no presente recurso extraordinário é eminentemente constitucional, posto que a fundamentação do referido recurso gira em torno do princípio da separação dos poderes, da autonomia política e competência legislativa do Município, vedado pelo artigo 37, XIV, da Carta da República” (fl. 4, e-doc. 21).
    Sustenta que “a má aplicação do direito envolvido no presente caso acarretará em violação frontal à Constituição da República, o que pode ser constatado independente do reexame da análise de lei local, sendo questão puramente de direito, não havendo espaço para a aplicação da Súmula 280 desta Corte de Justiça” (fl. 4, e-doc. 21).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “A Lei Complementar Municipal nº 758, de 30 de março de 2012, instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) dos servidores estatutários do Poder Executivo Municipal de Santos, explicitando, em seus artigos 39 e 40, quais as parcelas remuneratórias que os servidores já vinham recebendo seriam incorporados ao novo padrão remuneratório. 
    A LCM 758/2012 também instituiu a referência funcional e a vantagem pessoal. A primeira advinda do tempo de efetivo exercício no cargo (artigo 38) e a segunda de eventual diferença pelo enquadramento (art. 40). 
    Por outro lado, o artigo 46 do mesmo diploma estabelece que os valores de referência funcional serão reajustados na mesma data e pelos mesmos índices estabelecidos aos servidores municipais. 
    Por fim, os artigos 2º e 6º da Lei Complementar Municipal nº 758/12, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos aos servidores públicos, assim dispõem: (…)
    Ora o artigo acima deixa claro que a remuneração é composta pelo nível de vencimento dos servidores e pelas demais vantagens a que faz jus.
    Ademais, a Referência Funcional 'R” e a Vantagem Pessoal não são verbas de caráter transitório ou eventual, ao contrário, são verbas de caráter permanente que compõem a remuneração do servidor habitualmente, o que restou claro pela disposição dos artigos 38, 40 e 46 da LCM nº 758/2012. 
    No que toca ao adicional por tempo de serviço, concedido a cada período de cinco anos de serviço, é ele calculado sobre o vencimento do nível ou do símbolo do cargo que estiver exercendo o servidor, nos termos do art. 154 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Santos (calculado sobre o vencimento do cargo). A Lei Orgânica do Município de Santos, posterior ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais por sua vez, dispõe em seu art. 73, § 6º: (…)
    Dos dispositivos acima citados, deflui-se que os adicionais por tempo de serviço devem ser calculados sobre o nível do vencimento, nele incluídas as verbas que compõem a remuneração do servidor, que uma vez acrescida ao valor do nível de vencimento, passam a integrá-lo” (fls. 3-6, e-doc. 7).
    Para examinar a argumentação e o pleito do agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar municipal n. 758/2012 e Lei municipal n. 4.623/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO MANEJADO EM 14.3.2016. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 944.598-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor militar estadual. Quinquênios. Sexta parte. Incidência sobre os vencimentos integrais. Legislação local. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. A Corte, ao analisar o RE nº 764.332/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria ‘em que se discute, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal, se o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recebido por servidores públicos deve incidir sobre os vencimentos integrais, incluídos nesse conceito o salário base mais as gratificações e os adicionais reputados como de natureza permanente, nos termos da legislação que os instituiu’, dado seu caráter infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 702.042-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 891.148-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. As normas contidas no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo dizem respeito tão-somente ao Direito local. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 593.098-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008).
    Em processos análogos à espécie vertente, nos quais o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos também foi parte, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.223.508, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.9.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.203.490, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 5.6.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.214.548, de minha relatoria, DJe 1º.8.2019; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.122.881, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.12.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora